Tribunal: CARF
Processo: 10980.723518/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723518/2011-43
ACÓRDÃO
2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO CERULLI VEZOZZO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006

DECISÃO TRABALHISTA. LIMITES DE INTERPRETAÇÃO. A eficácia de
decisão judicial trabalhista perante o Fisco depende da apresentação, pelo
contribuinte, de todos os elementos que permitam a correta interpretação
de seus limites, extensão e validade. Ausente a documentação necessária,
não há como afastar a constituição do crédito tributário.
TABELA DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
TEMA 368/STF. O Imposto de Renda incidente sobre rendimentos
acumulados deve ser calculado aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
em cada mês de competência, observando-se o regime de competência,
conforme fixado pelo STF no Tema 368 de repercussão geral.
JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. Nos
termos do Tema 808/STF, Tema 878/STJ e Súmula CARF no 198, não incide
IRPF sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração de natureza trabalhista.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ausência de
juntada de documentos antigos, não disponíveis em meio digital, não
configura dolo ou fraude, afastando a majoração da multa de ofício para
112,5%. Aplicação da Súmula CARF no 133.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) determinar que o IRPF seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores (Tema 368/STF); (ii) afastar a incidência do IRPF sobre os juros de
mora decorrentes de verbas trabalhistas reconhecidas na decisão judicial; e (iii) reduzir o
percentual d multa de ofício ao patamar básico de 75%.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Lançamento de
imposto de renda suplementar (fls. 25 e 32), apurado no ano-calendário 2006 (Exercício 2007), no
valor principal de R$ 135.219,39 (fl. 25) sobre uma base de cálculo de R$ 513.502,20 (fl. 28), e
respectivos encargos, merecendo destaque os seguintes trechos:

Em trabalho de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2007, intimamos o contribuinte a:
1. Comprovar a natureza dos rendimentos declarados como isentos "outros" no valor de
R$ 426.925,61.
2. Comprovar a data da aposentadoria.
3. Em relação ao processo judicial n° 061/1994 da Vara do Trabalho de Cornélio Procópio:
- Certidão narratória atualizada discriminando todos os valores recebidos na ação judicial
(valor e data do recebimento)
- petição inicial
- cálculos periciais (com discriminação da natureza das verbas e valor)
- homologação dos cálculos pelo juiz
- Guias de retirada n° 000627263/2006 e 001937744/2006
- comprovantes de pagamentos dos honorários advocatícios
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
3
O contribuinte possui Laudo Médico para isenção do imposto de renda por moléstia grave.
Assim, os rendimentos de aposentadoria recebidos da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil estão isentos. Localizamos nos arquivos da Receita
Federal documento do INSS que certifica que o contribuinte aposentou em 30/06/1993.
Em relação aos rendimentos da ação trabalhista intimamos o contribuinte para analisar a
que período referem-se os cálculos da ação; se rendimentos anteriores ou posteriores à
aposentadoria. Até a presente data o contribuinte não compareceu para apresentar os
documentos ou prestar esclarecimentos.
São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave,
atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria
(art 5°, § 3°, da Instrução Normativa SRF n° 15/2001).
Consideramos tributáveis os rendimentos declarados como isentos no campo "Indeniz.
Trabalhista Eco Brasil, INSS e CMPF" tendo em vista que o contribuinte foi regularmente
intimado e não comprovou a natureza dos rendimentos da ação judicial e o período a que
se refere.
Somamos ao valor do rendimento considerado isento o valor de honorários
advocatícios tendo em vista que o contribuinte foi regularmente intimado e não
comprovou tais pagamentos:
- R$ 39.000,00 de Maria Zelia de Oliveira & Oliveira Advogados Associados
- R$ 39.000,00 de Kaiser & Carvalho Advogados Associados
- R$ 8.576,59 de Wilson Sokolowski Advogados Associados
Tributamos R$ 513.502,20 sendo R$ 426.925,61 de rendimentos indevidamente
considerados isentos por moléstia grave e R$ 86.575,59 de honorários advocatícios não
comprovados.
(grifos do Relator)

2.

Houve interposição de impugnação (fls. 36/54) por parte do contribuinte, ocasião
em que, relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus
respectivos argumentos:
I.a — A Não Incidência de Descontos a Título de
Imposto de Renda foi Determinada por Decisão
Judicial Transitada em Julgado.
O contribuinte argumenta que a Justiça do
Trabalho teria determinado a não incidência de
imposto de renda.
III.b — Do Cálculo do Imposto com Utilização da
Tabela Relativa ao Mês ou ao Ano a que se
Referem os Rendimentos e não da Tabela
Relativa ao Ano em que os Rendimentos Foram
Recebidos.
O contribuinte defende que a tabela a ser utilizada
é a tabela relativa ao mês em que os rendimentos
se referem, à luz de precedentes do CARF (ex:
Acórdão CARF no 2802-00.100, de 18 de agosto de
2009, no processo 10166.006069/2005-21).
III.c — Da Não Incidência de IRPF Sobre Juros
de Mora decorrentes de Créditos Trabalhistas
Recebidos Extemporaneamente em Virtude de
Demanda Judicial.
O contribuinte defende que os juros de mora não
devem se constituir como base de incidência do
imposto de renda.
III.d — Despesas Necessárias ao Recebimento
de Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
Dedutibilidade de Despesas com Advogado em
Ação Judicial.
O contribuinte alega que a base de cálculo haveria
de ser reduzida, considerando-se o pagamento de
honorários de advogados.
III.e — Da Indevida Imputação de Multa de
Ofício. Decisão Judicial Determinou que não
Poderia Haver Desconto de IR - Erro Escusável.
O contribuinte defende que a multa de ofício não
poderia ser imputada em razão de que a decisão
judicial teria determinado a não incidência de
desconto de IR.
IV — DA MAJORAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O
contribuinte
entende
que
prestou
esclarecimentos e não teve pedido de prorrogação
de prazo para apresentação de documentos
concedido e que a multa deveria ser fixada em
75%.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
4
3.

Por sua vez, em julgamento da impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 06-53.383 (7a Turma da
DRJ/CTA), fls. 87/97, datado de 24/09/2015, cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação, nos
termos assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DO TRABALHO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda prevista aos proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão percebidas por portador de moléstia grave especificada
na legislação tributária não alcança os rendimentos do trabalho percebidos
em período anterior à data da aposentadoria.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. DEDUÇÃO.
Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência
mensal do imposto, o valor das
despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
EXCEÇÃO
À
REGRA.
VERBAS
RECEBIDAS
NO
CONTEXTO
DE
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
A legislação prevê como regra a incidência de imposto de renda sobre os
valores recebidos a título de juros de mora. Essa regra é afastada somente
quando se trata de juros de mora recebidos no contexto de rescisão de
contrato de trabalho (conforme julgamento proferido pelo STJ nos Recursos Especiais nos 1.227.133/RS e 1.089.720/RS e esclarecimentos
contidos na Nota PGFN/CRJ no 1582/2012).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.

Assim, em razão da procedência parcial da impugnação (que acolheu o argumento acerca da
dedutibilidade dos custos com honorários advocatícios; fl. 96), remanesceram ainda os seguintes valores como objeto
de lide (fl. 97):

Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
115.950,54
Multa de Ofício (112,5%)
128.994,98
Juros de Mora até 30/06/2011 (43,41%)
50.334,13
Total
295.279,65

5.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 08/10/2015, fl. 101, em face do qual
interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário em 05/11/2015 (fls. 103/134), no âmbito do qual apresentou,
relativamente ao mérito, a seguinte estrutura de subtópicos e seus respectivos argumentos:
I.a — A Não Incidência de Descontos a Título de
Imposto de Renda foi Determinada por Decisão
Judicial Transitada em Julgado (fls. 105/107).
O contribuinte argumenta que a Justiça do
Trabalho teria determinado a não incidência de
imposto de renda.
III.b — Do Cálculo do Imposto com Utilização da
Tabela Relativa ao Mês ou ao Ano a que se
Referem os Rendimentos e não da Tabela
Relativa ao Ano em que os Rendimentos Foram
Recebidos (fls. 108/114).
O contribuinte defende que a tabela a ser utilizada
é a tabela relativa ao mês em que os rendimentos
se referem, à luz de precedentes do CARF (ex:
Acórdão CARF no 2802-00.100, de 18 de agosto de
2009, no processo 10166.006069/2005-21).
III.c — Da Não Incidência de IRPF Sobre Juros
de Mora decorrentes de Créditos Trabalhistas
Recebidos Extemporaneamente em Virtude de
Demanda Judicial (fls. 115/126).
O contribuinte defende que os juros de mora não
devem se constituir como base de incidência do
imposto de renda.
III.d — Da Indevida Imputação de Multa de
O contribuinte alega que a multa de ofício não
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
5
Ofício. Decisão Judicial Determinou que não
Poderia Haver Desconto de IR - Erro Escusável.
(fls. 126/128)
poderia ser imputada em razão de que a decisão
judicial teria determinado a não incidência de
desconto de IR.
III.e — Da Indevida Majoração da Multa de
Ofício (fls. 128/130)
O
contribuinte
defende
que
prestou
esclarecimentos e não teve pedido de prorrogação
de prazo para apresentação de documentos
concedido e que a multa deveria ser fixada em
75%.

6.

Ao final, o contribuinte requer a improcedência do lançamento e o pedido processual de
juntada de provas.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972.
9.

Acerca do pedido de natureza processual de juntada de prova documental
(fls. 130/133), merece provimento tal pedido, para o estrito fim de admitir as provas
apresentadas até o momento do presente julgamento, sem admissão de oportunidade de
apresentação de provas ulteriormente ao presente julgamento, à luz de precedentes do
CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no 1301-004.672 (Processo no 10950.908089/2009-15; Sessão
de 15/07/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART.
38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
10.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
11.

Ademais, não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação de
mérito.
Mérito
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
6
Da alegação de não incidência de descontos a título de imposto de renda
determinados por decisão judicial transitada em julgado.
12.

Tanto em sua impugnação quanto em seu recurso voluntário, o contribuinte
defende que houve decisão judicial transitada em julgado, oriunda da Justiça Trabalhista,
em seu favor, determinado a não incidência de imposto de renda sobre a renda,
decorrentes de sentença trabalhista (fls. 105/107).
13.

No entanto, acerca do processo no 00061-1994-093-09-00-1 (Vara do
Trabalho de Cornélio Procópio, 9a Região Trabalhista), acerca da matéria, somente
constam os seguintes termos (fl. 14):
Verifica-se que não são devidos valores referentes à contribuição previdenciária
pelo empregado, conforme cálculo homologado, confirmado pela r. sentença
resolutiva de embargos. Também tal tópico não foi objeto de agravo de petição
pelo executado.
Assim sendo, não há descontos previdenciários a serem efetuados sobre o valor
apontado como incontroverso à fl. 1230 (embargos à execução).
Por outro lado, confirma a r. sentença resolutiva de embargos que os
descontos fiscais não poderão ser efetuados, não só por respeito à coisa
julgada como pelos documentos de fls. 1246/1249 que demonstram que o
exequente está isento do imposto de renda. Resulta que o valor incontroverso
a ser liberado ao exequente corresponde à diferença entre àquele anteriormente
apontado (R$ 764.757,03), reafirmado em sede de agravo de petição (fl. 1308), e
o liberado à fl. 1236 (R$ 554.448,84), ou seja, os próprios valores retidos para fins
de recolhimento do referido imposto. Expeça-se a guia (R$ 210.308,19), sem juros
e correção, cientificando as partes.
Após, encaminhem-se os autos ao E. TRT para julgamento dos agravos de
petição interpostos.
Em 06/10/2006.
ZIULA CRISTINA DA SILVEIRA SBROGLIO
Juíza do Trabalho
14.

A DRJ, no âmbito do acórdão recorrido, entendeu que a Justiça Trabalhista
não teria se atido a uma lide de natureza tributária, nos seguintes termos do acórdão (fl.
91):
Cabe esclarecer ainda que as indicações da natureza tributária das verbas
contidas em processos da Justiça Trabalhista não vinculam a Administração
Fazendária. O efeito, na parte que obriga ao Fisco, se restringe às denominações
das verbas e seus valores, e não à natureza tributável de cada uma delas, por ser
matéria estranha à competência da Justiça Trabalhista, que, nesse caso, apenas
desempenha tarefa de natureza administrativa, para dar cumprimento à legislação
tributária, que determina a retenção e recolhimento do correspondente imposto de
renda quando do pagamento das verbas trabalhistas ao beneficiário.
15.

Nesse tocante, necessário se compreender a forma por meio da qual devem
ser interpretadas as decisões judiciais, à luz do Código de Processo Civil Brasileiro, in
verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
7
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes
lhe submeterem.
[...]
§ 3o - A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa -fé.
(grifos do Relator)
16.

O contribuinte, no entanto, tanto não apresentou os documentos requeridos
pela fiscalização relativamente ao processo judicial, a fim de se analisar o sentido, a
extensão e a validade da decisão judicial, a fim de se identificar os limites da lide, quanto
o contribuinte se limitou a apresentar no processo administrativo trechos de uma decisão
judicial, sem a devida contextualização em relação ao relatório do processo e aos
fundamentos, ressaltando-se que, a partir dos trechos citados da decisão
supramencionada, desacompanhadas dos fundamentos e do relatório, não se pode
concluir pela impossibilidade da efetivação do lançamento fiscal.
17.

Assim, a não retenção na fonte pela fonte pagadora não impede a
constituição do crédito tributário na declaração de ajuste, à luz da Súmula CARF no 12,
que assim dispõe: “Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.”
18.

Referida decisão judicial apresentada pelo contribuinte sequer pode ser
objeto de interpretação, à luz do art. 489, e incisos, e §3o, do NCPC, supracitado.
19.

Inclusive, na fl. 139, consta, na guia de retirada (equivalente a um alvará
judicial), no campo “observação”, determina a retenção de imposto de renda pela
alíquota máxima, não tendo o contribuinte apresentado informações sobre a
ocorrência de tal retenção, em que pese o demonstrativo de fl. 138 não tenha
mencionado qualquer retenção de imposto de renda, mas tão-somente retenção a
título de INSS.
20.

Aliás, como não se trata de lide tributária, nem poderia, por se tratar de
matéria trabalhista, a interpretação mais adequada que se depreende de tal decisão
judicial supramencionada é que, por alguma razão, a Justiça Trabalhista precisou
identificar se haveria retenção de imposto de renda na fonte ou não, para fins de
liquidação da ação trabalhista, tendo optado, naquela ocasião, pela não retenção na
fonte, ressaltando-se que tal compreensão não impede que a quantia seja apurada no
âmbito da administração tributária em sede de ajuste anual .
21.

Isso porque a justiça trabalhista certamente não teve como objeto de lide
identificar a incidência ou não de imposto de renda, em determinada relação jurídica, a
partir da qual sequer poderia se inferir qualquer conclusividade em matéria tributária, o
que corrobora com a reiterada omissão do contribuinte em apresentar a íntegra do
processo, contendo sua petição, a fim de que fossem analisados os seus pedidos e
pudessem ser interpretadas as delimitações da lide e a sua extensão.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
8
22.

Ademais, sequer foi possível identificar a definitividade de referida decisão
judicial, na medida em que não foi apresentada certidão de trânsito em julgado, nem se tal
decisão teria sido a última decisão do processo.
23.

Por todo o exposto, não prosperam os argumentos do recorrente nesse
sentido.
Da alegação de que a tabela de cálculo do imposto deve ser a tabela do período a
que se refere o rendimento.
24.

O contribuinte alega (fls. 108 a 114) que a tabela do imposto deve ser a tabela do
período a que se refere o rendimento. Todavia, não atendeu plenamente à fiscalização quanto à
disponibilização da íntegra do processo judicial no 00061-1994-093-09-00-1 (Vara do Trabalho de
Cornélio Procópio, 9a Região Trabalhista), tampouco apresentou documento hábil a comprovar
que os valores recebidos correspondiam, de fato, aos meses de janeiro de 1989 a outubro de 1992
(informado na fl. 104). Assim, não poderia a fiscalização adotar critério diverso do de aplicar a
tabela vigente no ano-calendário da disponibilização do crédito ao contribuinte 25.

Assim, em que pese o direito alegado de se utilizar a tabela vigente ao tempo do
reconhecimento dos valores objeto de lide judicial, a mera alegação do direito, mas
desacompanhada das provas necessárias à sua aferição, impedem o reconhecimento do
direito do contribuinte, nesse tocante.
26.

Em que pese a insuficiência probatória, é fato que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema 368 de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente
deve ser calculado aplicando-se as tabelas e alíquotas referentes a cada
mês em que os rendimentos deveriam ter sido adimplidos, observando-se o
regime de competência, e não as alíquotas correspondentes ao valor
recebido de uma única vez.” (RE 614.406/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe
10/02/2011).
27.

Por força do art. 927 do CPC, aplicável supletivamente ao processo administrativo
tributário, e considerando o dever de observância às decisões definitivas em repercussão geral, o
CARF encontra-se vinculado à aplicação desse entendimento.
28.

Assim, sobre este tópico, acolho a alegação do contribuinte no sentido de que deve
ser observada a sistemática definida pelo STF no Tema 368, de modo que, em eventual liquidação
ou recálculo, a unidade da Receita Federal deverá aplicar as tabelas e alíquotas correspondentes a
cada mês de competência, e não apenas a tabela vigente no ano-calendário da disponibilização do
crédito.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
9
28.1 Dessa forma, dá-se parcial provimento à alegação, tão somente para determinar que
eventual crédito tributário seja recalculado pela unidade da Receita Federal em consonância com
o Tema 368 do STF, observando-se o regime de competência e a aplicação das tabelas mensais
vigentes nos períodos devidos e que o ônus da prova acerca dos períodos efetivos a que se
referem os rendimentos permanece sendo do contribuinte.
Da alegação de não incidência de IRPF sobre juros de mora decorrentes de créditos
trabalhistas recebidos em virtude de demanda judicial.
29.

O contribuinte defende ainda que os juros de mora não devem se constituir como
base de incidência do imposto de renda e, que, a maior parte da base de cálculo objeto de lide se
refere a juros (valor equivalente a R$ 307.386,52, conforme alegado na fl. 115), à luz de
precedente do STJ (REsp no 1.050.642/SC), fl. 120, que assim dispõe:
RECURSO ESPECIAL No 1.050.642 - SC
(2008/0085952-0)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADORES : DOLIZETE FÁTIMA MICHELIN E OUTRO(S) CLAUDIO XAVIER SEEFELDER
FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : LUIZ HAMILTON ALVES ADVOGADO : KASSIANO COSTA MACHADO E
OUTRO(S) EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS MORATÓRIOS.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
DECORRENTES
DE
CONDENAÇÃO
EM
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. NÃO-INCIDÊNCIA.
[...]
2. Os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na vigência do Código
Civil de 2002, têm natureza jurídica indenizatória. Nessa condição, portanto, sobre eles
não incide imposto de renda, consoante a jurisprudência sedimentada no STJ. 3. Recente
mudança de orientação jurisprudencial. Precedente no REsp. No 1.037.452 - SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 15.5.2008. 4.Recurso especial não-provido.
30.

No entanto, o contribuinte informa os valores de juros teriam sido aferidos no
montante de R$ 307.386,52, conforme alegado na fl. 115.
31.

Razoável compreender que nos demonstrativos de fls. 138 e 139, foi pago ao
contribuinte (autor da ação), no ano de 2006, a quantia de R$ 554.448,84.
32.

A Súmula CARF no 198, aprovada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais em 21/06/2024 (vigência em 27/06/2024), tem o seguinte enunciado:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.”
33.

Acerca da matéria, tem decisão do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema STJ
no 878).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
10
36.

Verifica-se que referidos precedentes e a luz do concreto, no sentido de
afastar a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes verbas de
natureza alimentar, veiculados em demanda trabalhista.
Da alegação de imputação indevida de multa de ofício.
37.

O contribuinte alega que a multa de ofício não poderia ser imputada em
razão de que a decisão judicial teria determinado a não incidência de desconto de IR (fls.
126/128).
38.

No entanto, conforme já apreciado no presente voto, o contribuinte, não
apresentou os documentos requeridos pela fiscalização relativamente ao processo
judicial, a fim de se analisar o sentido, a extensão e a validade da decisão judicial, a fim
de se identificar os limites da lide, tendo o contribuinte se limitado a apresentar no
processo administrativo trechos de uma decisão judicial, sem a devida contextualização
em relação ao relatório do processo e aos fundamentos, ressaltando-se que, a partir dos
trechos citados da decisão supramencionada, desacompanhadas dos fundamentos e do
relatório, não se pode concluir pela impossibilidade da efetivação do lançamento fiscal, e,
por conseguinte, da multa aplicada.
39.

Registre-se, inclusive, o descompromisso do contribuinte em apresentar os
meios de prova capazes de sustentar as suas alegações, conforme ficou evidenciado no
acórdão recorrido, da seguinte forma (fl. 96):
Ademais, passados mais de 4 anos da juntada de sua defesa, o autuado ainda
permanece inerte quanto à apresentação de sua documentação suplementar.
Desse modo, mostra-se improcedente o pedido formulado.
40.

Assim, a não retenção na fonte pela fonte pagadora não impede a
constituição do crédito tributário na declaração de ajuste, à luz da Súmula CARF no 12,
que assim dispõe: “Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.”
41.

Ao contrário do que defende o contribuinte, de que a multa seria escusável
por haver decisão judicial indicando não retenção, cuja única interpretação válida de
referida decisão seria de não retenção na fonte (e não do não pagamento definitivo do
tributo), conforme entendimento em tópicos anteriores do presente voto, não se
caracteriza tal escusa, na medida em que o tributo definitivo por ocasião da declaração de
ajuste foi adequadamente lançado, ensejando, de igual modo, a multa sobre o tributo
devido.
42.

Em razão disso, não merece provimento o argumento do contribuinte.
Da alegação de majoração indevida de multa de ofício.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
11
43.

O contribuinte defende que prestou esclarecimentos e não teve pedido de
prorrogação de prazo para apresentação de documentos concedido e que a multa deveria
ser fixada em 75% (fls. 128/130).
44.

Registre-se que a majoração de 75% (art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996)
para 112,5% (multa em dobro, prevista no art. 44, 2§, inc. I, da Lei no 9.430/1996), se deu
em virtude da não apresentação tempestiva aos documentos, conforme o seguinte trecho
do Auto de Infração (fls. 27 e 28):
Em relação aos rendimentos da ação trabalhista intimamos o contribuinte para
analisar a que período referem-se os cálculos da ação; se rendimentos anteriores
ou posteriores à aposentadoria. Até a presente data o contribuinte não
compareceu para apresentar os documentos ou prestar esclarecimentos.
45.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou
esclarecimentos e obteve dificuldade na obtenção de cópias do processo trabalhista, uma
vez que a ação foi distribuída em 1994 (fls. 143), mais de duas décadas antes da
fiscalização e de fato a Justiça do Trabalho há anos opera em ambiente 100% digital, não
obteve êxito, sendo assim, não se pode imputar ao Recorrente a ausência de
comprovação documental.
46.

Não se vislumbra dolo ou fraude, mas apenas dificuldades materiais para a
juntada de documentos antigos, cuja inexistência em formato digital limita o acesso. A
insuficiência de documentação, nesse contexto, não equivale a recusa injustificada, mas
decorre de fato alheio à vontade do contribuinte, que em uma análise sistêmica dos autos,
me convenço que diligenciou e justificou acertadamente.
47.

Nesse sentido, aplica-se a Súmula CARF no 133: “A falta de atendimento a
intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de
ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.”
47. 1 A título informativo e reforço do entendimento, registro que, no Processo no
10980.723565/2011-97, também em julgamento nesta mesma sessão, a multa de ofício
não foi majorada, em situação correlata. Isso demonstra a necessidade de tratamento
uniforme e a ausência de elementos que justifiquem a qualificação da penalidade no
presente caso.
47.2 Assim, não sendo justificado a majoração, deve ser restabelecida a multa de
ofício no percentual ordinário de 75%, afastando-se a qualificação aplicada pela
fiscalização.
Conclusão
48.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, no tocante:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.901 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723518/2011-43
12
 Tema 368/STF: Determinar que eventual recálculo observe as tabelas e alíquotas mensais
por competência, e não apenas a tabela do ano do recebimento.
 Súmula CARF no 133: Afastar a qualificação da multa de ofício (112,5%), restabelecendo-a a
75%, diante da ausência de dolo/fraude e das dificuldades materiais para obtenção de
documentos antigos.
 Súmula (CARF no 198): Afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora decorrentes de
verbas trabalhistas.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 158
DF CARF MF
Original